Tribunal: TJPA
Processo: 0018490-95.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018490-95.2017.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: TAILSON MARTINS MONTEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
1.

DA REFORMA DA SENTENÇA EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL ILEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ PORQUE DESCONSIDERAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA NO APELANTE, UMA VEZ QUE A AÇÃO POLICIAL OCORREU SOB FUNDADA SUSPEITA, SOBRETUDO DIANTE DAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE INDICAVAM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ILÍCITAS, OBEDECENDO-SE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 240, §2º, E 244, AMBOS DO CPP.
2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE O RÉU PORTAVA 122,8G DE MACONHA. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR O APELANTE, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018490-95.2017.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: TAILSON MARTINS MONTEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TAILSON MARTINS MONTEIRO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 97/100) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva s de direitos.

Narrou à denúncia
(fls. 02/05), que no dia 28/11/2017, policiais militares declararam que receberam denúncia anônima que teria uma pessoa comercializando drogas em plena via pública. Os policiais iniciaram a diligência quando se depararam com o ora denunciado, que ao perceber a proximidade da viatura jogou algo em um matagal e tentou despistar os policiais. Porém, os agentes públicos perceberam a ação do acusado e o abordaram, efetuando revista pessoal, onde foi encontrado 11 papelotes de entorpecentes em seu bolso; ao proceder com a revista no local onde o acusado jogou o objeto, foi encontrada mais duas porções da mesma substância. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 109/113), o recorrente pugnou pela:
a)

reforma da sentença em razão da busca pessoal ilegal
, uma vez que não ocorreu a fundada suspeita, conforme previsão dos artigos 240, §2º, e 244, do CPP, bem como, pela
b) absolvição por insuficiência de provas,
haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita.

Em sede de contrarrazões
(fls. 116/118), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória de fls. 97/100, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 148/151), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TAILSON MARTINS MONTEIRO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 97/100) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva s de direitos.
1.

DA REFORMA DA SENTENÇA EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL ILEGAL.

A Defesa alega que a abordagem policial ocorreu sem motivo esclarecido na acusação, bem como a imputação da autoria criminosa sem maiores aprofundamentos investigativos.

Adianto que
não
acolho o questionamento da Defesa, explico.

Insta destacar, inicialmente, que a matéria em testilha já fora objeto de análise pelo juízo
a quo
em sede da Sentença, onde foi afirmado que não há que se falar em nulidade de colheita de provas por suposta violação às normas dos artigos 240, §2º e 244, ambos do CPP, conforme se extrai do fragmento colacionado abaixo,
verbis
:
¿A defesa, em memoriais finais, tenta afastar a tipificação penal inserta na denúncia, ao sustentar que a abordagem ao réu foi realizada de forma ilegal, não respeitando aos requisitos do art. 240, § 2º e 244, ambos do CPP. (...). Portanto, percebe-se que os policiais miliares agiram em consonância com o artigo de lei ventilado pela defesa, pois o réu foi abordado ao ser flagrado jogando um embrulho no mato, o que causou suspeita nos policiais, que o abordaram. O réu foi revistado e encontrado na posse de 11 petecas de maconha, assim como o embrulho que jogou fora ficando constatado também que se tratava de droga. Ademais, como dito em juízo, o réu já era conhecido da polícia, sendo dado a prática de crimes na região onde foi preso, não havendo, dessa forma, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, ora testemunhas, que redundou na prisão em flagrante do réu¿.

Com efeito, verifico que tal tese já havia sido levantada anteriormente pela Defesa em sede de Memoriais Finais, sendo, inclusive, vastamente tratado pelo magistrado singular, como se observa do trecho transcrito acima, que não reconheceu a presença da suscitada nulidade processual.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
RECURSO INOMINADO - CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006)- APREENSÃO DE UM CIGARRO DE 0,7 GRAMAS DE MACONHA - SENTENÇA DE REJEIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA NA FORMA DE TRANSAÇÃO PENAL - BUSCA PESSOAL ILEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (ARTIGO 240, § 2º E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)- PROVA ILÍCITA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR NOMEADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00098845920188240008 Blumenau 0009884-59.2018.8.24.0008, Relator: Frederico Andrade Siegel, Data de Julgamento: 22/07/2019, Segunda Turma de Recursos - Blumenau).

Ademais, restou cristalinamente esclarecido pelos Policiais Militares, em ambas as fases da persecução penal, que a abordagem fora realizada no apelante após verificarem sua suspeita conduta, motivo pelo qual procederam a revista pessoal que resultou na descoberta de 13 (treze) porções de erva prensada em embalagens de alumínio, totalizando 122,8g de maconha, plausivelmente, a iniciativa policial, nos termos dos
artigos 240, §2º e 244, ambos do Código Penal Brasileiro
.
2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo acostado à fl. 07, sendo apreendida 13 porções de erva prensada embaladas em folha de alumínio pesando no total 122,8g de maconha.

No tocante a
autoria
delitiva, tenho, que vem revelada pela prova testemunhal coletada em juízo,

juntamente com os depoimentos dos policiais que participaram da detenção do acusado, são provas incontestáveis. Vamos as provas testemunhais:
¿QUE foram acionados por um transeunte relatando que uma pessoa estava comercializando drogas, ocasião em que a guarnição policial iniciou uma averiguação na Rua João Batista em Belém/PA e se deparou com o apelante, que ao perceber a chegada da guarnição, se desfez de um embrulho contendo substância entorpecente¿.
-
Declarações de Kleiton da Mata e Marcelo Braga (mídia de fl. 30).

Por outro lado, tenho que, relembrando os fatos, consta que os policias em ronda, perceberam o acusado em atitude suspeita, o abordaram, apreendendo certa quantidade de maconha, sendo que o mesmo ainda tentou se desfazer de outro embrulho de entorpecente.

Portanto, verifica-se perfeita coesão entre as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, vez que a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURADO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAFOVÁVEIS AO AGENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 MINIMANETE JUSTIFICADA PELO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDA ESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO COM BASE EM INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL JÁ EXTINTA. REVISÃO DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO APLICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO APLICADO O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ao contrário do alegado pela defesa, o arcabouço probatório é claro ao apontar a ocorrência do crime de tráfico de drogas. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial, que atestou positivo para cocaína. No que tange a autoria, apesar do apelante ter afirmado que pretendia utilizar a droga para consumo próprio, os policiais Marcelino Girard Reimão e Dirceu da Veiga Miranda, que efetuaram a prisão em flagrante, esclareceram em juízo que vizinhos do imóvel teriam afirmado que ali havia um trânsito muito grande de pessoas, evidenciando que no local se desenvolviam negócios ilícitos. A versão da acusação foi corroborada não apenas pelo laudo pericial, como também pelos depoimentos dos policiais e também pelas declarações dos vizinhos do recorrente, que já vinham desconfiando da mercancia de drogas desenvolvida por ele. Sabe-se que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são meios idôneos para fundamentar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, como, aliás, ocorre no caso em apreço. Na hipótese, vê-se que o julgador, ao condenar o recorrente por tráfico de drogas, observou a quantidade da substância entorpecente e o local onde se desenvolvia a ação delituosa, tudo em cotejo com denúncias anônimas de vizinhos, que apontaram a existência de tráfico nas redondezas. Logo, não há porquê se falar em desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Precedentes; (...) Recurso improvido, mas de ofício realizada a adequação de regime, impondo o semiaberto para cumprimento de pena. Unânime; (TJPA, APL 2018.02905920-77, 193.547, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado em 20/07/2018).

Assim sendo, não havendo nos autos qualquer indício seguro de que tais agentes da lei tenham ocultado ou dito inverdades, tais testemunhos merecem todo o crédito, devendo ser analisados no processo como os de qualquer outro depoimento.

Por outro lado, é sempre bom lembrar que, mesmo que o réu não houvesse sido preso em flagrante, o que não ocorrera no caso, este seria desnecessário para a configuração do ilícito, vez que, como é cediço, não se faz necessário que o acusado seja pego comercializando entorpecente, bastando apenas que a sua conduta se amolde a um dos verbos do tipo previsto nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006., o que se verifica in
casu
, a figura típica de
¿transportar
¿ as substâncias entorpecentes apreendidas.

Portanto, não há como acolher o pedido de absolvição do réu.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora